Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. Insurgência quanto ao enquadramento da conduta ao tipo penal ou pedido de desclassificação se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença, razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.